Tribunal: TJDFT
Processo: 0031462-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO. ACLARATÓRIOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Em relação à majoração de honorários de sucumbência verifica-se, por meio da leitura do julgado embargado, que assiste razão à parte executada/apelada, tendo em vista que por ocasião do julgamento do recurso de apelação, este foi desprovido, devendo os honorários advocatícios fixados na r. sentença recorrida serem majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.